Tribunal: TJSP
Processo: 1025908-52.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de obrigação de entrega de coisa certa. Pleito de concessão de gratuidade de justiça realizado em apelação e aqui indeferido. Intimação para o recolhimento do preparo recursal. Inércia da apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, "caput", do CPC. Recurso não conhecido.